Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto a Portaria Conjunta no 67 do TJDFT.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Somente a título de esclarecimento, no item 5 do acórdão embargado, ressaltou-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é possível a intimação das partes por qualquer meio idôneo, no qual se inclui a ligação telefônica certificada nos autos, não se exigindo para isso adesão da parte. A Portaria Conjunta 67/2016 regulamenta o procedimento de intimação de partes mediante utilização do aplicativo de mensagens whatsappou outro aplicativo, o que não é o caso dos autos.
4. Assim, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
5. Embargos CONHECIDOSe REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.